Tribunal: TJMT
Processo: 0006623-75.2006.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006623-75.2006.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (APELANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (APELANTE), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (APELANTE), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (APELANTE), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (APELANTE), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (APELANTE), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (APELANTE), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (APELANTE), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (APELADO), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (APELADO), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (APELADO), ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE– INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES e OUTROS, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno no 0006623-75.2006.8.11.0006 interposto por eles, mantendo assim a r. decisão do relator que não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 0006623-75.2006.8.11.0006 por considerar “manifestamente inadmissível sua interposição” (cf. Id. 214775685).

Os agravantes/embargantes afirmam, em suma, que o acordão embargado é “
omisso, contraditório, obscuro, senão laborando nos chamados erros de fato e de direito, em que pesem os pontos de enfrentamentos; pronunciamentos e respectivas interpretações. E, por isso, não há falar-se, em face do presente caso concreto, em razão da sua peculiaridade, no propósito de “ao proferir o édito decisório recorrido, o próprio Juízo ressalva que “a demanda executória prosseguirá normalmente em desfavor dos demais executados”, não havendo, pois, dúvida sobre a ausência de extinção do Cumprimento de Sentença” ora, extinção do cumprimento de sentença em face de Eneide Lima de mesquita é que houve (no ponto a desafiar o recurso de apelação e não o agravo instrumental (...)o que se quer dizer aqui é, em relação à Eneide Lima de mesquita, claramente uma sentença sem julgamento de mérito; e não uma decisão interlocutória, desafiável por recurso de apelação; e não por agravo de instrumento
”.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios “
para dar-lhes efeitos modificativos (forte nas omissão, contradição, obscuridade, senão laborados erros consubstanciados em fatos; senão de direito, em que pesem os devidos enfrentamentos e pronunciamentos (acerca das contrariedades dos colacionados dispositivos de ordem constitucional federal de 1988; contrariedades e negação de vigências de infraconstitucionais federais repetindo os mesmos princípios magnos; e, assim, afrontando a doutrina; jurisprudência; e princípios gerais de direito)
” (cf. Id. no 216310835).

Os embargados ofertaram contrarrazões ao presente recurso refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 217295166 e 220376666).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não diviso, a existência de omissão ou contradição que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de agravo interno interposto pelos embargantes, mantendo assim a
r. decisão
do relator que não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 0006623-75.2006.8.11.0006 interposto por eles, por considerar “manifestamente inadmissível sua interposição” eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“(...)

A questão não comporta maiores elucubrações, pois a decisão que não extingue o feito, qualifica-se como decisão interlocutória, não sendo recorrível por meio do recurso de apelação, devendo referida decisão ser questionada por meio do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

O art. 203, §2o, do CPC define a decisão interlocutória como sendo “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1o
”, parágrafo esse que trata do conceito de sentença, estabelecendo que ressalvadas “
as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”; ora, a decisão em questão encerrou a discussão sobre o valor da multa diária fixada, mas sem decretar a extinção do processo.

Não obstante a relatividade do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, cujo teor é expresso em dizer que, “
quando

“a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”,
porém, para que a fungibilidade recursal seja admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível ao caso, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que, além de o art. 924 do CPC estabelecer claramente quais as hipóteses de extinção do processo executivo/cumprimento de sentença, quando, então, em tese, será cabível apelação, o parágrafo único do art.1.015 do CPC, como já dito inicialmente, disciplina que,
“caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“no sistema do vigente Código de Processo Civil (...), a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento”
(REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).

A propósito: (...)

Finalizando, se o apelo sequer ultrapassou a barreira da mera admissibilidade, não cabe conhecer de nenhuma das questões lá suscitadas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso”.

Em todo caso, s
e os embargantes não concordam com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e desejam rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, advertindo os embargantes que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025